Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada (I); analisar se adequada a dosimetria da pena (II).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de furto consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído tenha se dado por breve período. Precedentes.
4. A simples afirmação que “a conduta social do agente não é ajustada ao meio em que vive, haja vista existir nos autos notícias nesse sentido” não é idônea para valorar negativamente a conduta social do réu, porquanto desprovida de fundamentação concreta.
5. Da mesma forma, a assertiva de que “os elementos dos autos permitem afirmar que o Réu possui personalidade voltada para a prática de crimes”, sem que tenham sido declinados os mencionados elementos, também é desprovida de fundamentação.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput. CF, art. 93, IX. CPP, art. 381, III. STF, Tema 339. STJ, Temas 933 e 1077.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.976.970/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 05.04.2022. STJ, AgRg no HC no 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 23.03.2021. STJ, HC no 208.993/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.10.2015. TJDFT, Acórdão no 1399711, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 10.02.2022. TJDFT, Acórdão no 1903400, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1999199, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025.